Tribunal: TJDFT
Processo: 0751693-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751693-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME AGRAVADO: LZD - ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA – ME contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de LZD - ADMINISTRACAO IMOBILIARIA E REPRESENTACAO LTDA. O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para: “rescisão imediata do contrato celebrado entre as partes, tendo em vista a inadimplência da requerida e a imprestabilidade do imóvel locado, bem assim, determinar a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que a autora desocupe o imóvel” (ID 216472055, p. 33). Em suas razões (ID 66912321), a agravante sustenta que: 1) os fundamentos da petição inicial são relevantes e amparados de forma idônea, no sentido de que, apesar da entrega da extensão do imóvel com as alterações prometidas pela empresa/ré, ele veio com vícios estruturais e grande desnivelamento no piso, buracos, infiltrações e problemas nas trincas no novo galpão; 3) os vícios ocultos contidos no galpão geraram desgastes nos maquinários da empresa e têm acarretado prejuízos com consertos; 4) o próprio representante da empresa agravada reconheceu a existência de vícios; 5) não deseja mais o cumprimento do contrato, porque houve a perda da confiança na empresa agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para rescindir imediatamente o contrato celebrado entre as partes por inadimplência da agravada, bem como a concessão de trinta dias para que possa desocupar o imóvel. Preparo comprovado (ID 66912330/29). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferir a antecipação da tutela. Na origem, consta que a autora celebrou contrato de locação comercial com a empresa requerida para utilizar imóvel como centro de distribuição de produtos. Em 11 de julho de 2022, houve assinatura do Termo Aditivo do Contrato de Locação para que houvesse realização de ampliação do local, com a construção de novo galpão a encargo da locadora (agravada) e com contraprestação de pagamento no valor de R$ 310.000,00. Depreende-se que a obra foi realizada pela empresa requerida, mas que a obra veio com vícios estruturais que geraram prejuízos a autora. Apesar dos alegados vícios a cargo da empresa requerida, não é possível declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, sem prévio contraditório. As circunstâncias e o contexto no qual ocorreu o inadimplemento precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento, sobretudo se todos esses defeitos decorreram de culpa exclusiva da ré/agravada. Registre-se, também, os relevantes fundamentos do juiz para indeferir a tutela provisória: “Compulsando os autos, num juízo perfunctório próprio desse momento processual, constata-se que analisar se houve ou não vícios na estrutura do galpão demanda, invariavelmente, a devida instrução processual, já que não se pode afirmar, de plano, que existam tais defeitos e que, além disso, que a empresa requerida teria sido a responsável por supostas falhas na estrutura do prédio. Ressalte-se, quanto ao ponto, que a requerida assinou o termo de entrega das chaves em 25/01/2023 (id. 216472085), conforme afirma na petição inicial, mas a queda da empilhadeira, conforme vídeo de id. 216472086, teria sido em 03/10/2023, ou seja, muito tempo após a entrega do galpão e, por isso mesmo, afirmar, de plano, que o incidente teria sido causado por conduta da empresa requerida afigura-se temerário. O laudo técnico de id. 216472089, por sua vez, foi produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita, motivo pelo qual não é hábil a ensejar, a princípio, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Assim, analisar se houve ou não inadimplemento contratual demanda um exame mais percuriente, durante o decorrer da demanda, com observância do contraditório e, se o caso, dilação probatória.” No mesmo sentido, registre-se julgado desta Sexta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Com efeito, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, condição verificada nestes autos, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. 2. No caso, em que pese o alegado, não é possível aferir - dos elementos iniciais de prova - como se deu a renovação do contrato que a agravante pretende rescindir, pois apesar de alegar que procedeu à rescisão em fevereiro de 2024, verifica-se da documentação que instrui a inicial que houve prestação de serviços para além desse período, e que apenas em abril de 2024 a recorrente passou a reclamar da renovação e da exigência da multa para obter o cancelamento. 3. Por outro lado, quanto à alegação de que existem dois contratos em vigor, apura-se que os documentos juntados para demonstrar a existência de outra relação jurídica com a agravada dizem respeito a pessoa jurídica diversa da agravante, ou seja, mencionam tratar-se de pagamento para regularização de dívida. 4. Portanto, da situação apurada pelos elementos iniciais de prova, não se pode aferir inequívoca verossimilhança ou mesmo urgência das alegações sustentadas pela recorrente, sem prévia garantia de contraditório e de instrução probatória na origem, pois a respeito dos fatos narrados na inicial não é possível verificar a forma pela qual se deu a contratação questionada pela agravante, tendo em vista que não há provas da alegada contratação em duplicidade. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1914129, 0722324-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.)” A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator